Tribunal: TJPA
Processo: 0812705-54.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812705-54.2024.8.14.0401

APELANTE: PAULO NAZARENO SOUZA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito Penal. Violência doméstica. Crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do CP). Provas suficientes para condenação. Palavra da vítima corroborada por elementos técnicos. Dosimetria. Culpabilidade desfavorável. Concurso material mantido. Indenização por danos morais. Fixação em valor razoável. Dano in re ipsa.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha) e ameaça (art. 147 do CP), ambos em contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) absolvição por insuficiência de provas, com aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) reavaliação da dosimetria da pena, com destaque para a análise da culpabilidade e sugestão de aplicação do concurso formal; (iii) afastamento da condenação à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese absolutória não encontra amparo no conjunto probatório. A materialidade e a autoria dos delitos estão suficientemente demonstradas por meio do boletim de ocorrência, capturas de tela das mensagens ameaçadoras, resposta da operadora de telefonia confirmando titularidade do número utilizado nas ameaças, bem como pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado em juízo, cuja palavra, em casos de violência doméstica, possui especial relevância e presunção de veracidade, desde que harmônica com os demais elementos de prova.

4. Quanto à dosimetria, a culpabilidade foi corretamente valorada como desfavorável, considerando o dolo elevado do agente, a tentativa de ocultar a autoria por meio da utilização de número telefônico não identificado e o conteúdo das mensagens enviadas.

5. Descabe a aplicação do concurso formal, pois se trata de ações autônomas, com desígnios distintos, o que atrai a incidência do art. 69, caput, do Código Penal (concurso material), sendo correta a cumulação das penas.

6. Quanto à indenização por danos morais, a jurisprudência do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), reconhece a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de reparação civil, nos casos de violência doméstica, ainda que ausente instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia. No caso, o valor de R$ 1.000,00 mostra-se proporcional à ofensa perpetrada.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos, é suficiente para embasar decreto condenatório." 2. "É válida a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrado dolo intenso e tentativa de ocultação da autoria delitiva." 3. "Inviável a aplicação do concurso formal quando os crimes decorrem de condutas distintas e autônomas, cada qual com desígnio específico." 4. "Nos termos do Tema 983 do STJ, é possível a fixação de indenização por danos morais, em valor mínimo, nos casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido na denúncia."

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, incisos V e XLVI; CP, arts. 59, 68, 69, 147; CPP, art. 155; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO NAZARENO SOUZA REIS
, em face da r. sentença proferida pelo Juiz de Direito 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, além, da condenação

ao pagamento de
indenização por danos morais, equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais),
pelo crime previsto no
pelos crimes capitulados no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e artigo 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

Narra a denúncia,
que

no dia 02/06/2024, por volta de 15h00min, por intermédio de rede social (aplicativo WhatsApp), a vítima A. F. P., sofreu DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS e AMEAÇA, perpetrada por PAULO NAZARENO SOUSA REIS, ora denunciado, em âmbito doméstico e familiar. Inicialmente, destaco que a vítima tem medida protetiva concedida nos autos do processo 0806663-86.2024.8.14.0401, com sentença que julgou procedente pelo prazo de seis meses, a contar de da concessão da liminar 11/04/2024, estando as medidas válidas, portanto, até 11/10/2024. O denunciando foi regularmente intimado mediante diligencia feita pelo Oficial de Justiça, 11/04/2024, conforme comprova certidão de ID 113030894-Pág. 3. Não obstante, no dia 02/06/2024, o denunciado entrou em contato com a vítima, via aplicativo de mensagens, em descumprimento às medidas protetivas e a ameaçou. Consta que a vítima compareceu até a especializada para informar que seu ex-companheiro vem descumprindo as medidas protetivas impostas em seu desfavor. Conforme a ofendida expõe, ela recebeu mensagens ameaçadoras do número 91 98249-8182, com as textuais, "TU MERECE LEVAR MUITA SURRA, ATÉ MORRER", "BOA TARDE PUTA", "VOU TE MATAR", "PUTA MORTA DE FOME, INÚTIL, VAI TE FUDER", onde a pessoa que a ofende e a ameaça é o Sr. PAULO NAZARENO. Os fatos foram confirmados mediante capturas de tela e após a autoridade policial oficiar a operadora TIM para que fornecesse os dados cadastrais do número acima mencionando. Conforme ofício enviado pela operadora TIM, o numeral +55 91 98249-8182 pertence ao Sr. PAULO NAZARENO SOUZA REIS. Cotejando da vítima, bem como o laudo o ofício enviado pela operadora telemática, resta claro a materialidade e autoria aptos a sustentar o decreto condenatório por descumprimento de medida protetiva e ameaça.

Em
razões recursais (ID 25135075),
a defesa pugna pela absolvição do apelante e a aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Caso não seja esse o entendimento, requer a reforma da sentença para correção da dosimetria da pena, com a devida reavaliação das circunstâncias judiciais que teriam sido valoradas de forma desproporcional, resultando em exasperação excessiva e prejudicial ao réu, e, ainda, a aplicação do concurso formal de crimes diante da prática de uma ação que resultou em dois crimes (art. 70 do CPB).

Por fim, postula o afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais sofridos pela vítima.

Em
contrarrazões (ID 25135078)
, o digno representante ministerial, requer que seja o recurso da defesa conhecido e, no mérito, pugna pelo seu total
improvimento
.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho,
manifesta-se pela pelo conhecimento do recurso interposto pelo réu PAULO NAZARENO SOUZA REIS, e que o mérito da apelação seja
parcial provimento
, com o redimensionamento da pena-base me relação ao crime do art. 24 – A, da Lei nº 11.340/2006.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

A defesa pugna pela absolvição do apelante e a aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
.

A sentença condenatória encontra-se escorada em um conjunto robusto de elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos a demonstrar, com segurança, não apenas a materialidade do delito, mas, sobretudo, a autoria por parte do apelante.

Importa destacar que a avaliação das provas no processo penal não exige demonstração cabal ou prova irrefutável da autoria, bastando que haja
elementos probatórios consistentes, harmônicos e convergentes
que conduzam a um juízo de certeza moral sobre a responsabilidade penal do acusado, nos moldes do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, as provas da materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências com os prints das ameaças e descumprimento das medidas anteriormente estabelecidas (ID 25135015 – Págs. 07/53), bem como pela palavra da vítima, que a seguir transcrevo:

A vítima A.F.P., em juízo, narrou com exatidão os fatos que culminaram na ocorrência do crime. Que sofreu muitas agressões físicas e sexuais, ameaças. Que recebeu mensagens por celular, as mensagens descritas na denuncia e outras mensagens. Que ele sempre descumpria as medidas protetivas. Que passou a ser PCD após agressões desferidas pelo acusado, quando ele a jogou do segundo andar da residência e provocou um aborto.

A testemunha abonadora Maria Ferreira da Silva relatou que conhece o acusado desde sua infância e que ele nunca foi agressivo. Que a vítima foi quem ameaçou o acusado de morte.

O acusado PAULO NAZARENO SOUZA REIS negou a autoria delitiva. Que não mandou mensagem para a vítima e que desconhece o número do celular.

Todavia, tenho que a alegação sustentada pela defesa restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a palavra da vítima ainda que em sede policial, e as provas colacionadas aos autos, e absolver o apelante do delito a si imputado na peça acusatória.

Ademais, vê-se que a palavra da vítima,
somada as demais provas constantes dos autos
, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

Oportuno destacar que

nos crimes de violência contra a mulher, que
na maioria das vezes ocorrem às escondidas
, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Colaciono entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, com alegação de omissão quanto à análise da decisão de primeiro grau que manteve as medidas protetivas de urgência aos embargantes. Em respeito aos princípios da economia processual e fungibilidade recursal, os embargos foram recebidos como agravo regimental. Os agravantes requereram a suspensão das medidas protetivas impostas em 15/12/2024, pelo Juízo do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Teresina/PI, por suposta ausência de fundamentação e inconsistência nas declarações da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a legalidade e a fundamentação da manutenção das medidas protetivas de urgência impostas aos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistente omissão na decisão agravada, tendo ela enfrentado todos os fundamentos relevantes à legalidade das medidas protetivas, inclusive ao considerar a ausência de prova pré-constituída que justificasse a cassação imediata da decisão originária.

4. A análise da legalidade das medidas protetivas de urgência demonstra que o Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão com base em elementos como o boletim de ocorrência e as declarações da vítima, nos termos do art. 19, §§ 1º a 3º, da Lei Maria da Penha.

5. A jurisprudência do STJ admite que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui peso probatório suficiente para autorizar medidas protetivas, conforme precedentes desta Corte.

6. O pedido de revogação das medidas protetivas exige demonstração de alteração das circunstâncias fáticas que motivaram sua concessão, o que não se verificou no caso concreto, sendo vedado o reexame probatório na via estreita do habeas corpus. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO

DESPROVIDO.

(AgRg no RHC n. 214.048/PI, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

In casu
, a declaração da vítima corroborada com os demais elementos de provas juntados ao caderno processual, conduzem a manutenção da condenação.

Desta feita a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo relato da vítima, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu.

A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos, não permitem dúvidas quanto à autoria do delito.

Assim, a tese de absolvição fundada na alegada ausência de provas não se sustenta diante do conjunto probatório que se apresenta convergente e suficiente à formação do juízo condenatório, não havendo que se falar em aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos à r. sentença condenatória, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria quanto ao crime do art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

Caso não seja esse o entendimento, requer a reforma da sentença para correção da dosimetria da pena, com a devida reavaliação das circunstâncias judiciais que teriam sido valoradas de forma desproporcional, resultando em exasperação excessiva e prejudicial ao réu, e, ainda, a aplicação do concurso formal de crimes diante da prática de uma ação que resultou em dois crimes (art. 70 do CPB).

Colaciono sentença penal condenatória, na parte que interessa:

“(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido constante da denúncia, proclamando, em consequência, a CONDENAÇÃO do acusado PAULO NAZARENO SOUZA REIS pelos crimes capitulados no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e artigo 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

Atento ao princípio constitucional de individualização da pena insculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da constituição federal, reafirmado pelas disposições escritas nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a análise das circunstâncias judiciais e legais para a fixação da pena.

Da dosimetria da pena em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei 11.340/2006):

A CULPABILIDADE - sendo ela a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável); ANTECEDENTES- o réu não registra antecedentes criminais com sentença transitada em julgado (Id. 127556194). CONDUTA SOCIAL- o réu afirma que trabalha, aparentando uma conduta social integrada à sociedade (favorável); PERSONALIDADE- Não há elementos para uma avaliação. MOTIVAÇÃO DO CRIME- presumidamente, causar abalo psicológico à vítima (desfavorável); as CIRCUNSTÂNCIAS forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, não se apresentam como relevantes (favorável); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME inerentes ao próprio delito, e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, uma delas desfavorável, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de descumprimento de medida protetiva de urgência em 06 (seis) meses de detenção.

Examinando os arts. 61 e 65 do mesmo diploma legal, verifico a inexistência de circunstância atenuante ou agravante. Em seguida, verifico a inexistência de causas extraordinárias de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva para o réu a pena de 06 (seis) meses de detenção.

Da dosimetria da pena em relação ao crime de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal).

A CULPABILIDADE, entendida como o juízo de censurabilidade que recai sobre a conduta do agente, é de pouca reprovabilidade. Os ANTECEDENTES do réu não apontam condenação criminal com trânsito em julgado (Id. 127556194). Quanto a sua CONDUTA SOCIAL, seu comportamento no meio em que vive, seja comunidade, a família e os colegas de trabalho, não há como mensurar pelo que está nos autos. Sua PERSONALIDADE com possibilidade de recuperação. Quanto aos MOTIVOS DO CRIME, tem-se que ele se deu por mera discussão, normal à espécie. As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME foram comuns ao calor da discussão. As CONSEQUÊNCIAS do crime não foram graves. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não contribuiu para o crime.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais acima fixo a pena base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase de aplicação da pena, não existem circunstâncias atenuantes, entretanto, milita em desfavor do acusado a circunstância agravante do art. 61, II, “e” e “f”, ou seja, ter praticado o ilícito contra cônjuge e com violência contra a mulher, pelo que fixo a pena em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, tornando-a definitiva à mingua de qualquer causa de aumento ou diminuição de pena.

Do Concurso Material

Considerando a existência de concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à soma das penas privativas de liberdade e condeno PAULO NAZARENO SOUZA REIS à pena de 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Considerando a pena privativa de liberdade aplicada e não ser o réu reincidente, nos termos do artigo 33, § 2º, “c” do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. . (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou a circunstância judicial,
culpabilidade e os motivos do crime
, para o
crime do art. 24-A, da Lei Maria da Penha
, aplicando a pena-base em
06 (seis) meses de detenção
.

Contudo, a fundamentação da culpabilidade, dever ser reanalisada, porém, mantida a pena-base aplicada.

- Culpabilidade:
desfavorável, tendo em vista que o réu enviou mensagem para a vítima de numeral supostamente desconhecido, na tentativa de não ser identificado, para persuadir a vítima a não delatá-lo à Justiça, bem como sugeriu fazer acordo com a ofendida objetificando o seu corpo.

Dessa maneira, em vista a presença de duas circunstâncias judiciais negativa, mantenho a pena-base aplicada em
06 (seis) meses de detenção.

Quanto ao pedido de
aplicação do concurso formal,
não se revela juridicamente viável acolher a pretensão defensiva de substituição do cúmulo material pela forma benigna do concurso formal, pois não se trata de conduta única com pluralidade de resultados, mas sim de comportamentos distintos, autônomos, com vontade deliberada e renovada de delinquir, em clara subsunção ao art. 69, caput, do Código Penal.

Assim,
deve ser mantida a aplicação do concurso material de crimes
, com cumulação das penas privativas de liberdade impostas, conforme previsto no dispositivo supracitado, mantendo-se a pena concreta, definitiva e final em
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
em razão do cometimento dos crimes previstos no
art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e art. 147, do CPB.

3. Do afastamento da indenização.

Postula o afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais sofridos pela vítima.

Não assiste razão a defesa.

Ocorre que o delito se mostra com gravidade relevante, devendo ser levado em conta, também, a intensidade do dolo, a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

Vale transcrever as brilhantes palavras da Procuradora de Justiça:
“(...) a condenação à reparação por danos morais é cabível quando requerida na denúncia, não dependendo, no entanto, nos crimes envolvendo violência doméstica, de instrução específica, por se tratar de dano presumido (in re ipsa), conforme entendimento estabelecido sob o rito de recurso repetitivo (Tema n. 983), ocasião em que fixada a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Assim, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), fixado a título de indenização por
danos

morais
, mostra-se razoável e proporcional ao caso analisado.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 04 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025